Tribunal: TJSP
Processo: 1006097-57.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE IMAGEM – Sentença de parcial procedência da ação – Condenação somente ao pagamento de danos morais – Valor fixado em R$ 1.000,00 – Inconformismo do autor – Pretensão de majoração do dano moral – Acolhimento – Valor majorado para R$ 10.000,00 – Precedentes desta Câmara – Pretensão de condenação ao dano material – Acolhimento – Valor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE IMAGEM – Sentença de parcial procedência da ação – Condenação somente ao pagamento de danos morais – Valor fixado em R$ 1.000,00 – Inconformismo do autor – Pretensão de majoração do dano moral – Acolhimento – Valor majorado para R$ 10.000,00 – Precedentes desta Câmara – Pretensão de condenação ao dano material – Acolhimento – Valor pleiteado em R$ 1.500,00 por ano de comercialização – Ausência de comprovação – Necessidade de apuração em liquidação de sentença – Sentença reformada em parte – Ação julgada procedente – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.